Tribunal: STF
Processo: AI 233803
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-08-29
Data de publicação: 2000-08-29

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL
CIVIL E TRABALHISTA.
RECURSO DE REVISTA E EMBARGOS NA JUSTIÇA DO
TRABALHO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. AGRAVO.
1.      O Tribunal Superior do Trabalho não admitiu o
Recurso de Revista, com base no enunciado de sua Súmula 296,
que está assim redigida: "a divergência jurisprudencial
ensejadora da admissibilidade, do prosseguimento e do
conhecimento do recurso há de ser específica, revelando a
existência de teses diversas na interpretação de um mesmo
dispositivo legal, embora idênticos os fatos que as
ensejaram".
2.      O julgado, portanto, examinou apenas questão
processual, sem focalizar qualquer tema constitucional, que
viabilize o R. E.
3.      Ademais, como salientou a decisão agravada, é
pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no
sentido de não admitir, em R.E., alegação de ofensa indireta
à Constituição Federal, por má interpretação ou aplicação e
mesmo inobservância de normas infraconstitucionais, como
são, também, as que regulam o cabimento de Recurso de
Revista na Justiça do Trabalho.
4.      E, nesses limites, houve prestação
jurisdicional.
5.      Agravo improvido.
7